Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725564-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDIR MOURAO JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Diante do contido na petição de ID 23276251, mantenha-se o processo na pauta. Brasília, 12 de fevereiro de 2021 13:16:04. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator